Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600077-40.2024.6.16.0009
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
18/09/2024
Número: 0600077-40.2024.6.16.0009

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 27/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600077-40.2024.6.16.0009
que julgou improcedente a presente representação, e com fulcro no art. 487, I do CPC, e julgou
extinto o feito, com resolução de mérito. (Representação Eleitoral ajuizada pelo Partido
Progressista - Comissão Provisória do Município de Campo Largo/PR com fulcro no art. 96, I, da
Lei nº 9.504/972 em face de Maurício Roberto Rivabem, alegando que em suas publicações o
Representado divulgou vídeo - gravado após a realização da convenção partidária que o definiu
como candidato à reeleição para a chefia do Poder Executivo em Campo Largo/PR - no qual pede,
explicitamente, o voto do eleitorado campolarguense. Após agradecer aos partidários que o
escolheram para disputar o pleito, o então candidato à reeleição utilizou expressões equivalentes
ao pedido de voto e convoca os eleitores a votarem no seu número de urna. "Eu quero agradecer a
todos que estiveram aqui, as pessoas querem o bem da cidade e querem uma Campo Largo cada
vez melhor. Eu tenho a honra de hoje ser o candidato a Prefeito e também ter a Chris Chemin como
a minha vice. Essa dupla vamos trabalhar sempre pela cidade. Campo Largo sempre à frente!
Obrigada a todos vocês e não esqueça: 55"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
DO PP (RECORRENTE)
ISABELA BENEDETTI SEBBEN (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
MAURICIO ROBERTO RIVABEM (RECORRIDO)
JAQUELINE SANTOS DA SILVA JOAQUIM (ADVOGADO)
ISABELLA BARONI RIVABEM (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43993182
10/09/2024
19:31
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.979

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600077-40.2024.6.16.0009 – Campo Largo –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PP
ADVOGADO: ISABELA BENEDETTI SEBBEN - OAB/PR118685
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
RECORRIDO: MAURICIO ROBERTO RIVABEM
ADVOGADO: JAQUELINE SANTOS DA SILVA JOAQUIM - OAB/PR101041
ADVOGADO: ISABELLA BARONI RIVABEM - OAB/PR98234
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. ELEIÇÕES 2024. PEDIDO EXPLÍCITO
DE VOTO NÃO CONFIGURADO. MENÇÃO AO NÚMERO DA
LEGENDA PARTIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou
improcedente a representação por propaganda eleitoral antecipada
movida contra pré-candidato. Alega-se que vídeo divulgado pelo
recorrido em seu perfil no Instagram durante a pré-campanha teria
pedido explícito de voto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a menção ao número da
legenda partidária "55" configura propaganda eleitoral antecipada com
pedido explícito de voto; (ii) se a sentença deveria ser reformada para
reconhecer a irregularidade da propaganda.

Num. 43993182 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019313853300000042946040
Número do documento: 24091019313853300000042946040
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 11:01:34

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 36-A da Lei nº 9.504/97 permite a divulgação de pré-
candidaturas e a menção à legenda partidária, desde que não haja
pedido explícito de voto, o que não ocorreu no caso.

4. A frase "e não esqueça: 55" não configura pedido explícito de voto,
conforme jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, que exige maior
clareza no pedido de votos.

5. O Tribunal já decidiu em casos semelhantes que a simples menção
ao número de urna durante a pré-campanha não constitui propaganda
antecipada, desde que não haja expressões que configurem pedido
explícito de voto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A menção ao número de legenda partidária
sem pedido explícito de voto não configura propaganda eleitoral
antecipada.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 36-A.

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-Respe nº 13969, Rel. Min.
Jorge Mussi; TSE, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial
Eleitoral nº 060005921, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 09/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Num. 43993182 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019313853300000042946040
Número do documento: 24091019313853300000042946040
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 11:01:34

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Comissão Provisória Municipal do
Partido Progressista de Campo Largo contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Zona
Eleitoral - Campo Largo, por meio da qual a representação por propaganda eleitoral
antecipada, ajuizada em face de Maurício Roberto Rivabem, foi julgada improcedente (id.
43951391).

Em suas razões (id. 43951397), o recorrente afirma que o vídeo divulgado na
rede social Instagram do recorrido, no período da pré-campanha, contém pedido explícito
de voto, ainda que de forma dissimulada, não havendo singela menção ao número de
urna.

Defende que o pedido de voto pode ser extraído do contexto em que foram
proferidas as falas, ou seja, do “conjunto da obra”.

Alega, ainda, que o recorrido não apenas se apresentou ao eleitorado como
opção viável, mas direcionou pedido subentendido através da frase “e não esqueça: 55!”.

Por fim, sustenta que a publicação não reflete registros da convenção
partidária e não possui relação com o evento intrapartidário.

Requer, ao final, o provimento do recurso para o fim de reconhecer a
propaganda antecipada irregular, julgando procedente a representação com aplicação da
multa prevista no art. 36, § 3º da Lei nº 9.504/97.

Em contrarrazões (id. 43951402), o recorrido reforça a conclusão contida na
sentença de que a menção de número da legenda de partido não configura propaganda
eleitoral antecipada, não havendo qualquer pedido explícito ou implícito de voto.

Ao final, requer o conhecimento do recurso e seu desprovimento, mantendo-
se a sentença.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando
pelo conhecimento e provimento do recurso (id. 43953907).

Intimado para se manifestar quanto à eventual ilegitimidade ativa para propor
a representação, o partido recorrente demonstrou que a Coligação “Campo Largo Merece
Mais” somente se aperfeiçoou após o ajuizamento da presente representação (id.
43959513).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 43993182 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019313853300000042946040
Número do documento: 24091019313853300000042946040
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 11:01:34

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e
intrínsecos, mormente a tempestividade, tendo em vista que a sentença foi publicada em
19/08/2024 (id. 43951394) e o recurso foi protocolado em 20/08/2024 (id. 43951396),
razão pela qual merece conhecimento.

Antes de adentrar ao mérito, anoto que foi suscitada possível ilegitimidade
ativa do partido recorrente, ante o disposto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 9.504/97 (id.
43954829).

Contudo, restou esclarecido pelo partido recorrente que a Coligação “Campo
Largo Merece Mais” somente se perfectibilizou em 05/08/2024, após a realização da
convenção realizada pelo Partido Liberal (id. 43959515) e, portanto, após o ajuizamento
da presente representação eleitoral no dia 05/08, às 20hs04min.

Assim, concluo que a Comissão Provisória Municipal do Partido Progressista
de Campo Largo era parte legítima quando do ajuizamento da presente representação
eleitoral.

No caso, a ação foi proposta para apuração de veiculação de propaganda
eleitoral antecipada, ao argumento de que Maurício Roberto Rivabem divulgou um vídeo
com pedido explícito de voto.

A controvérsia estabelecida nos autos, portanto, refere-se à configuração, ou
não, de propaganda eleitoral antecipada em razão de vídeo divulgado pelo pré-candidato
em seu perfil na rede social.

A fim de tutelar a isonomia e a normalidade do pleito, o legislador estabeleceu
limites, inclusive temporais, à propaganda eleitoral, que sempre foi permitida a partir do
dia seguinte ao prazo final para o registro das candidaturas.

Atualmente, esse marco temporal está previsto no art. 36 da Lei 9.504/97,
sendo permitida a veiculação de propaganda eleitoral a partir do dia 16 de agosto do ano
da eleição.

Com a redução drástica do período eleitoral de 90 para 45 dias, ocorrida em
2015, o legislador incluiu novos dispositivos permissivos no art. 36-A da Lei nº 9.504/97,
autorizando a prática de algumas condutas como forma de antecipar o debate político e
oportunizar aos pretensos candidatos, especialmente aqueles que não detém cargos
públicos, que anunciem ao público sua intenção de concorrer.

A alteração legislativa teve a evidente intenção de criar um campo livre para a
discussão de temas políticos com vistas às eleições, “pois, perceptível que a limitação
do tempo de campanha privilegia, em medidas extensas, um conjunto de candidatos em
detrimento dos demais, urge, como decorrência, dotar de garantias a liberdade
antecipada do discurso, sob pena de se reduzir o sentido da celebração dos pleitos,
transformando-os em meros instrumentos de transferência de poder a figuras políticas
favorecidas pela inércia ou pela extremada visibilidade inerente” (TSE. AgReg no AI nº 9-
24. Redator designado: Min. Luiz Fux).

O regramento do que foi convencionado chamar de período de pré-campanha
Num. 43993182 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019313853300000042946040
Número do documento: 24091019313853300000042946040
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 11:01:34

está disposto no artigo 36-A da Lei nº 9.504/97, nos seguintes termos:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das
qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura
dos meios de comunicação social, inclusive via internet:

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de
televisão o dever de conferir tratamento isonômico;

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais,
discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às
eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação
intrapartidária;

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a
divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de debates
entre os pré-candidatos;

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça
pedido de votos;

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes
sociais;

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil,
de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para
divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso IV do §
4º do art. 23 desta Lei.

§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das prévias
partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social.

§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio político e a
divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende
desenvolver.

§ 3º O disposto no § 2º não se aplica aos profissionais de comunicação social no exercício
da profissão.

Ao analisar o novo texto normativo, em julgamento paradigma (AgR-AI 9-
24/SP) o Tribunal Superior Eleitoral, em voto da lavra de seu então presidente, Ministro
Luix Fux, fixou tese no sentido de que:

(a) o pedido explícito de votos, entendido em termos estritos, caracteriza a realização de
propaganda antecipada irregular, independentemente da forma utilizada ou da existência de
dispêndio de recursos;

(b) os atos publicitários não eleitorais, assim entendidos aqueles sem qualquer conteúdo
Num. 43993182 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019313853300000042946040
Número do documento: 24091019313853300000042946040
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 11:01:34

direta ou indiretamente relacionados com a disputa, consistem em “indiferentes eleitorais”,
situando-se, portanto, fora da alçada desta Justiça Especializada; e

(c) o uso de elementos classicamente reconhecidos como caracterizadores de propaganda,
desacompanhado de pedido explícito e direto de votos, não enseja irregularidade per se;
todavia, a opção pela exaltação de qualidades próprias para o exercício de mandato, assim
como a divulgação de plataformas de campanha ou planos de governo acarreta, sobretudo
quando a forma de manifestação possua uma expressão econômica minimamente
relevante, os seguintes ônus e exigências: (i) impossibilidade de utilização de formas
proscritas durante o período oficial de propaganda (outdoor, brindes, etc); e (ii) respeito ao
alcance das possibilidades do pré-candidato médio.

No que se refere ao alcance da expressão “pedido explícito de votos”, a Corte
Superior firmou entendimento no sentido de que ele “poderá ser inferido não apenas de
mensagem direta ("vote em", "peço o seu voto"), mas também de contexto conceitual
explícito que não deixe dúvida razoável acerca da intenção de captar voto”. Esse
entendimento hoje está consolidado na redação do artigo 3º-A da Resolução TSE nº
23.610/2019, com a redação atualizada pela Resolução TSE nº 23.732/2024. Confira-se:

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela divulgada
extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de voto, ou que veicule
conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou instrumento proscrito no período
de campanha.

Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução "vote em",
podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo.

Durante os debates, ante a preocupação com o extremo subjetivismo na
análise do tema, propôs-se a adoção, como critério de inferência de expressões, da
doutrina estadunidense das “palavras mágicas”, merecendo destaque a ressalva contida
no voto proferido pelo Min. Luiz Fux, que, analisando as expressões extraídas do
precedente da Suprema Corte dos EUA no caso Buckley vs. Valeo, alertou que

as sugestões, embora oportunas, não resolvem em definitivo o tema, que é demasiado
complexo, inclusive porque os sentidos da linguagem são sensíveis a diversas variáveis,
entre as quais o modo de colocação e o contexto.

Com efeito, ao aplicar a referida teoria na análise dos atos de pré-campanha,
é imprescindível observar que a função jurídica das "magic words" no sistema americano
é distinta, pois lá o que se quer é justamente identificar o discurso eleitoral, distinguindo-o
da comunicação de questões sociais. No Brasil, contudo, o que se quer é, dentro de uma
comunicação que já se assume eleitoral, pois permitido expressamente ao candidato
mencionar sua candidatura e qualidades pessoais, definir se há ou não pedido explícito
de voto.

Nos USA, o discurso sobre temas sociais é livre diante da primeira emenda
(direito constitucional de expressão). Opostamente, o discurso de cunho eleitoral é
regulado, já que seu promovente deve ser identificado - as ONGs, v.g., estão proibidas de
realizar discurso político-eleitoral dado o seu estatuto tributário - bem como a fonte de
Num. 43993182 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019313853300000042946040
Número do documento: 24091019313853300000042946040
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 11:01:34

recurso ser discriminada - empresas e sindicatos, v.g., estão proibidos de financiar
campanhas.

Assim, uma ONG pode propagandear publicamente a causa animal, com
base no direito constitucional de expressão (advocacia de interesses). Mas está proibida
de adicionar, nesta comunicação, alguma "magic word", ou seja, a mensagem "vote em
fulano, que vai zelar pela causa animal".

É possível tentar aproveitar o critério para a realidade nacional, desde que se
proceda ao filtro de legalidade das expressões. São as seguintes as "palavras mágicas"
mencionadas pela Suprema Corte em nota de rodapé no caso Buckley v. Valeo (1975):
"vote for” - “vote para", “elect" - “eleja”, “support" - “apoie” ou “financie”, "cast your ballot
for” - “nas urnas para”, "vote against” - “vote contra”, “defeat" - “derrote”, “reject" - “rejeite”
e "Smith for Congress” - “Fulano para o Congresso”.

Com exceção da expressão "Smith for Congress - Fulano para o Congresso"
- que não é incompatível com a legislação brasileira, que expressamente autoriza a
menção à futura candidatura, desde que não haja pedido expresso de votos - todas as
demais palavras do conjunto exemplificativo referem-se a ação a ser desempenhada
pelo eleitor - a propaganda concita o eleitor a dar-lhe votos. São verbos - votar, eleger,
suportar, derrotar, rejeitar.

Penso que o vetor interpretativo a ser seguido para realizar esse filtro de
legalidade é o objetivo da norma que excepciona a vedação à propaganda eleitoral antes
de 16 de agosto e regula o período de pré-campanha, que é antecipar o debate político
, oportunizar aos pretensos candidatos, especialmente aqueles que não detém cargos
públicos, que anunciem ao público sua intenção de concorrer.

Nesse sentido, recorro-me mais uma vez ao fértil debate travado no Tribunal
Superior Eleitoral durante o julgamento do AgR-AI 9-24/SP, quando o Min. Tarcísio Vieira
de Carvalho ponderou que

essa lei é “dolosa”. É uma lei para permitir, em uma campanha de tiro curto, a geração de
candidaturas viáveis. Em 45 dias, espaço que antecede o período eleitoral, se esse não for
um espaço de liberdade, plena, total e irrestrita, não haverá competição. Nesse período é
impossível bater um candidato que seja conhecido por outros meios de comunicação.

Importante consignar, ainda, que se de um lado a norma permissiva do art.
36-A da Lei nº 9.504/97 é voltada aos pré-candidatos, de outro visa a beneficiar o eleitor e
o próprio sistema democrático. Garantir ao eleitor o direito de se informar acerca dos pré-
candidatos, de suas plataformas e das políticas públicas que pretende implementar, bem
como o de discutir abertamente os problemas da sua comunidade e solicitar a
apresentação de soluções é salutar ao exercício da democracia.

Em outras palavras, se o trânsito de ideias e informações deve ser livre e as
discussões relativas às eleições e àqueles que pretendem se lançar à arena política é
salutar ao desenvolvimento da democracia, a interpretação das regras tendentes a
restringir esse debate deverá, sempre que possível, privilegiar a liberdade de expressão.
Num. 43993182 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019313853300000042946040
Número do documento: 24091019313853300000042946040
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 11:01:34

No caso dos autos, a alegada propaganda antecipada foi veiculada por meio
de vídeo publicado no perfil do recorrido Maurício Roberto Rivabem no Instagram, após a
realização da convenção partidária em agosto de 2024, no qual profere as seguintes
palavras:

Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui; as pessoas querem o bem da cidade e
querem uma Campo Largo cada vez melhor. Eu tenho a honra de hoje ser o candidato a
Prefeito e também ter a Chris Chemin como a minha vice. Essa dupla vamos trabalhar
sempre pela cidade. Campo Largo sempre à frente! Obrigada a todos vocês e não esqueça:
55!”

No mesmo sentido do juízo de origem, não vislumbro que das expressões
contidas no vídeo seja possível inferir pedido explícito de votos, pois o modo como foi
empregada não fugiu à normalidade das mensagens que buscam engajamento.

É importante frisar que a restrição ao pedido de votos explícito, ainda que não
se limite ao pedido expresso, nos termos da jurisprudência, não engloba o pedido
implícito, conforme frisado pelo Min. Luiz Fux no voto proferido no já mencionado
julgamento do AgReg no AI 9-24. Confira-se:

Em termos mais claros, considero válida a proscrição de "expressões semanticamente
similares ao pedido explícito do voto", porquanto certamente compreendidas pelo espírito da
norma; entretanto descarto o uso de "elementos extrínsecos ao conteúdo" como
parâmetro apto à determinação da ilicitude da linguagem verificada, tendo em vista
que a noção de "pedido explícito" opõe-se, conceitualmente, à lógica das
insinuações, tendo em vista que pressupõe a existência de um ato de comunicação
frontal e retilíneo, o que exclui o sugerido, o denotado, o pressuposto, o indireto, o
latente, o sinuoso e o subentendido.

Mesmo porque, implicitamente todo o ato de pré-campanha visa à busca pelo
engajamento e a se considerar essa intenção ilícita, ficariam os pré-candidatos à mercê
de uma inaceitável volatilidade na interpretação da lei promovida judicialmente, uma
espécie de "tipo aberto psicológico" que comporta entendimentos subjetivos, aleatórios,
contraditórios e emocionais do julgador - se gesticulou, se cantarolou, se utilizou adesivo,
se estava em público - o que produziria profundo colapso na atividade lícita - e muito
desejada pela democracia - da manifestação pública.

A imposição de multas conjugada com radical dúvida sobre a interpretação da
norma paralisaria os agentes e calaria a democracia, provocando efeito colateral nocivo, o
indesejado chiling effect ou efeito inibidor:

Em um contexto legal, um efeito inibidor é a inibição ou desencorajamento do exercício
legítimo de direitos naturais e legais pela ameaça de sanção legal. Um efeito inibidor pode
ser causado por ações legais, como a aprovação de uma lei, a decisão de um tribunal ou a
ameaça de um processo; qualquer ação legal que faria as pessoas hesitarem em exercer
um direito legítimo (liberdade de expressão ou outro) por medo de repercussões legais...
Um processo iniciado especificamente com o propósito de criar um efeito inibidor pode ser
chamado de "processo estratégico contra a participação pública", ou strategic lawsuit
against public participation (SLAPP). (https://en.wikipedia.org/wiki/Chilling_effect).

Analisando o texto com base nessas premissas, tem-se que, quanto ao uso
Num. 43993182 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019313853300000042946040
Número do documento: 24091019313853300000042946040
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 11:01:34

da frase “eu tenho a honra de hoje ser o candidato a Prefeito e também ter a Cris Chemin
como a minha vice”, embora tecnicamente incorreto durante o período da pré-campanha,
sua utilização não caracteriza pedido de votos. Isso porque, no contexto da fala após a
realização de convenção partidária com sua escolha e da vice para concorrer ao pleito,
fica evidente um vício de linguagem, não causando confusão aos espectadores do vídeo.

Cabe aqui ressaltar que esta Corte Eleitoral, analisando caso já nas Eleições
de 2024, afastou a caracterização de propaganda antecipada pelo uso da expressão
“nossa candidata a vice-prefeita”, conforme se extrai da fundamentação do voto proferido
no REl nº 0600067-12.2024.6.16.0133, de Relatoria do Desembargador Guilherme
Frederico hernandes Denz:

Nesse sentido, quando o primeiro recorrido se refere à pré-candidata como “nossa
candidata a vice-prefeita, nossa Lucinette” ficou evidente, pelo contexto da fala, que se
pretende tão somente apresentar a pretensa candidatura ao cargo de Vice-Prefeita, o que
se torna ainda mais evidenciado pela análise do termo utilizado para se referir aos pré-
candidatos a vereadores, quando menciona o termo “pré-vereadores”, demonstrando mero
erro terminológico ou expressão de um fala coloquial.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43923839) acertadamente explicou que “é nítido que,
diferentemente do que é alegado pela parte autora, a simples menção ao termo ‘candidata a
vice-prefeita’ não possui a mesma carga semântica de um pedido explícito de votos (...)”.

No tocante à segunda recorrente se autodenominar Vice-Prefeita, observa-se clara
referência à concordância com o convite que recebera para ser candidata em eleições
futuras, inexistindo qualquer estratégia de divulgação ou fala inapropriada que implique
violação ao princípio da isonomia entre candidatos.

Quanto à frase “e não esqueça: 55” igualmente não configura pedido explícito
de voto, mas tão somente ato de divulgação de pré-candidatura.

A veiculação do número de urna em atos de pré-campanha já foi considerada
insuficiente para caracterizar propaganda eleitoral antecipada pelo Tribunal Superior
Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO EM REDE
SOCIAL. PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 30/TSE.
DESPROVIMENTO.

1. Esta CORTE SUPERIOR reafirmou entendimento de que não configura propaganda
extemporânea a veiculação de mensagem com menção à pretensa candidatura, ainda que
acompanhada do número com o qual o pré-candidato pretende concorrer.

2. A partir da moldura fática delineada no acórdão recorrido, verifica-se que não houve
pedido explícito de votos a caracterizar propaganda eleitoral antecipada.

3. Agravo Regimental desprovido.

(TSE, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060005921, Acórdão,
Min. Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 10/06/2021)

Num. 43993182 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019313853300000042946040
Número do documento: 24091019313853300000042946040
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 11:01:34

Idêntica foi a conclusão deste Tribunal nas Eleições 2024 quanto à utilização
de jingle com a seguinte mensagem "55 na cabeça, 55 na cabeça, não esqueça, não
esqueça", que, quando empregadas no contexto de divulgação de pré-campanha, me
parecem semanticamente semelhantes à frase ora em julgamento “e não esqueça: 55”.

Segue ementa de recurso julgado em 30/08/2024, de Relatoria do Des.
Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça:

RECURSO ELEITORAL - PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA - PUBLICAÇÃO DE
VÍDEO EM REDE SOCIAL - MENÇÃO AO NÚMERO DE URNA E PEDIDO DE APOIO
POLÍTICO - AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO - LIBERDADE DE
EXPRESSÃO - RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação União por uma Nova Guaratuba
contra a sentença do Juízo da 161ª Zona Eleitoral de Guaratuba/PR, que julgou
improcedente a representação por propaganda eleitoral antecipada contra Roberto Cordeiro
Justus, Fernanda Estela Monteiro e Darianny Alves Lourenço Letnar.

1.2 A recorrente alegou que Darianny Alves Lourenço Letnar, Presidente do Partido
Progressista (PP) de Guaratuba, teria realizado propaganda eleitoral antecipada em vídeo
veiculado em redes sociais, contendo o nome e o número de urna da pré-candidata
Fernanda Estela Monteiro e expressões que indicariam pedido explícito de voto. Alega
ainda que os recorridos Fernanda Estela Monteiro e Roberto Cordeiro Justus
compartilharam a postagem, com um jingle, configurando também propaganda eleitoral
antecipada.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, por entender que não se configurou propaganda eleitoral antecipada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Se a publicação de vídeo em rede social contendo o número de urna, nome da
candidata e expressões de apoio configura propaganda eleitoral antecipada.

2.2 A aplicabilidade do conceito de pedido explícito de voto e a liberdade de expressão no
período de pré-campanha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A legislação eleitoral, em seu artigo 36-A da Lei n. 9.504/97, autoriza a menção à
pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e outras
ações, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet,
desde que não haja pedido expresso de voto.

3.2 Segundo a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a configuração de propaganda
eleitoral antecipada exige a presença, alternativa, de (a) referência direta ao pleito vindouro
ou cargo em disputa, (b) pedido explícito de voto, de não voto ou o uso de "palavras
mágicas" para esse fim, (c) realização por forma vedada para a propaganda eleitoral no
período permitido, (d) violação à paridade de armas entre os possíveis concorrentes, (e)
mácula à honra ou imagem de pré-candidato, ou (f) divulgação de fato sabidamente
inverídico.

3.3 No caso em análise, o vídeo impugnado contém a frase "Guaratuba é PSD, Guaratuba é
@feremonteiro daqui para melhor. Juntos somos mais", o número de urna da candidata e
Num. 43993182 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019313853300000042946040
Número do documento: 24091019313853300000042946040
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 11:01:34

o jingle "55 na cabeça, 55 na cabeça, não esqueça, não esqueça", sem que se
configure pedido explícito de voto. A jurisprudência do TSE reconhece que a menção
ao número de urna e a divulgação de pré-candidatura não caracterizam propaganda
eleitoral antecipada, quando ausente o pedido explícito de voto (AgR-Respe 13969,
rel. Min. Jorge Mussi).

3.4 O uso desta publicação não ultrapassa os limites da menção à pré-candidatura e pedido
de apoio político, permissíveis pela legislação.

3.5 As provas apresentadas nos autos não demonstram o uso de meios proscritos ou
conduta tendente a desequilibrar o pleito, nem mácula à honra ou imagem de pré-candidato,
ou divulgação de fato sabidamente inverídico.

3.6 Portanto, a representação por propaganda eleitoral antecipada não merece prosperar,
uma vez que não há violação às normas eleitorais vigentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do recurso
interposto pela Coligação União por uma Nova Guaratuba, mantendo integralmente a
sentença que julgou improcedente a representação eleitoral.

Dispositivos relevantes citados

Lei n. 9.504/97, artigo 36-A.

Resolução TSE n. 23.610/2019, artigo 3º-A.

Jurisprudência relevante citada

AgR-Respe 13969, rel. Min. Jorge Mussi.

Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060032875, Acórdão, Min.
Carlos Horbach, DJE, 04/11/2021.

(TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 060021281, Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 02/09/2024)

Portanto, conclui-se que o discurso do recorrido não extrapolou os limites da
norma permissiva contida no art. 36-A da Lei nº 9.504/97, pois se restringiu a divulgar sua
pré-candidatura e solicitar apoio para a campanha, sem o emprego de expressões
capazes de configurar pedido explícito de voto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso interposto e, no
mérito, pelo seu NÃO PROVIMENTO, para o fim de manter a sentença que julgou
improcedente a representação eleitoral.
Num. 43993182 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019313853300000042946040
Número do documento: 24091019313853300000042946040
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 11:01:34

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600077-40.2024.6.16.0009 -
Campo Largo - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PP -
Advogados do RECORRENTE: ISABELA BENEDETTI SEBBEN - PR118685, GRAZIELLE
GRUDZIEN - PR107204-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, LUIZ PAULO
MULLER FRANQUI - PR98059-A - RECORRIDO: MAURICIO ROBERTO RIVABEM - Advogadas
do RECORRIDO: JAQUELINE SANTOS DA SILVA JOAQUIM - PR101041, ISABELLA BARONI
RIVABEM - PR98234.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2024

Num. 43993182 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019313853300000042946040
Número do documento: 24091019313853300000042946040
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 11:01:34